Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE DANO MORAL.

1. Apelação versa sobre aplicação do percentual de 30% da remuneração mensal do mutuário quanto à amortização de débitos oriundos de empréstimos consignados em folha de pagamento bem como empréstimos descontados diretamente em conta corrente e livremente pactuados pelo consumidor/correntista.

2. O cancelamento da Súmula 603 do STJ, no julgamento do REsp 1.555.722, afastou a impossibilidade da efetivação de descontos em conta corrente bancária comum; ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando a limitação contida na Lei 10.820/2003.

3. A limitação legal de 30% de desconto nos proventos do tomador do empréstimo refere-se aos contratos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a empréstimos com débito em conta bancária, livremente pactuados, regidos por regramento específico.

4. Assim, no caso dos autos, ainda que se constate situação de superendividamento, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção dessa limitação para os empréstimos pactuados com aceite de amortização direta na conta corrente do consumidor.

5. Apelação conhecida e provida em parte.